Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo da decisão de ID 4699797, haja vista a interposição, com a posterior apreciação, do agravo interno da decisão. Aguarde-se julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023